Tribunal: TJMT
Processo: 1030289-13.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030289-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), VITOR HUGO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 082.638.891-46 (PACIENTE), FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 063.787.961-90 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS – RECONHECIMENTO – INVIABILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO- COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA.

Discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT).

A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular demonstrar estar tomando as medidas cabíveis para averiguação dos fatos, tal como ocorre na hipótese em voga.

Não há se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado na decisão proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados. Além disso, o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vitor Hugo de Jesus Flauzino e Felipe Rodrigues dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que os mantém presos preventivamente em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33 (tráfico de drogas), da Lei n°. 11.343/06.

Inicialmente, o impetrante alega que o paciente Felipe não é autor dos fatos, tendo em vista que a droga apreendida destinava-se ao uso próprio. Na sequência, argumenta que o paciente Felipe foi torturado pelos policiais.

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Afirma, que os pacientes possuem predicados favoráveis e que houve ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, pede a substituição por medidas cautelares menos gravosas.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia dos pacientes, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (ID. 195894687).

Documentos juntados aos IDs. 195894689 - 195903660.

A liminar foi
indeferida
(ID. 196043190).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 197248682).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 196387675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Em proêmio, concernente à assertiva de que a droga apreendida destinava-se ao uso próprio do paciente
Felipe Rodrigues dos Santos
, cumpre assinalar que o habeas corpus não é a via adequada para proceder com a análise do pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso de substância entorpecente, porquanto inviável, neste estreito conduto, o exame aprofundado do material fático-probatório. Nesse sentido:

“ [...] 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência ou condição de mero usuário de drogas do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade. [...]” [TJMT- HC nº 1026631-78.2023.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Juara – 3ª C. Criminal – Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva – J.: 18.12.2023].

Na sequência, no que concerne à alegação de que o paciente
Felipe Rodrigues dos Santos
foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão, tal tese não apresenta condições de ser apreciada neste momento processual, haja vista que a matéria desafia exame de provas, incompatível com a angusta via do remédio heroico, que, como de trivial sabença, não se compadece com profundos mergulhos no conjunto probatório, porquanto não constitui meio hábil para se discutir questões meritórias, salvo quando se verifique,
primo ictu oculi
, que a coação é manifestamente abusiva ou que a acusação não prospera, o que não é o caso dos autos.

Ademais, eventual tortura ocorrida deve ser dirimida em procedimento próprio e não invalida a ação criminosa, em tese, praticada pelo paciente, porquanto não há compensação de culpas no direito penal.

E, ainda, vale frisar a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal.

“[...] 2. A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita. [...]” (TJMT – HC nº 1001005-57.2023.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Várzea Grande – 3ª C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 22.02.2023).

No que pertine à inidoneidade de fundamentação do decisum que decretou a prisão preventiva dos agentes, cumpre assinalar que, ao contrário do verberado pelo impetrante, dita decisão encontra-se satisfatoriamente motivada, porquanto o douto Juízo de base apontou expressa e concretamente a necessidade da manutenção da medida de exceção, dado que além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, acrescentou, ainda, que a custódia dos pacientes visa garantir a ordem pública.

Extrai-se dos autos que:

“[...] a equipe policial em rondas pela Avenida Inácio Casteli, momento que patrulhava próximo a rodoviária visualizou o veículo fiat argo placa RAU-1F44, cor cinza trafegando na mesma avenida em sentido contrário com os vidros abaixados, sendo visualizado o conduzido Felipe na direção do veículo, e no banco do passageiro foi visualizado o conduzido Vitor, este ao notar a presença da equipe policial, se escondeu, abaixando para o interior do veículo, logo o condutor subiu os vidros do veículo na tentativa de se camuflar da equipe policial, diante dos elementos de fundada suspeita, a equipe iniciou acompanhamento ao veículo, ao aproximar foi ordenado ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, contudo os conduzidos continuaram a percorrer um longo trajeto pela avenida do comércio, posterior vieram a parar o veículo próximo ao comercio Araguaia. Logo
iniciou a busca pessoal, sendo localizado no bolso da bermuda jeans do conduzido Felipe o total de cinco porções de substância similar a maconha embaladas em plástico características para o comercio de entorpecentes, em continuidade a busca pessoal foi localizado no bolso da bermuda do conduzido Vitor três porções de substancia similar a maconha, ambos receberam voz de prisão
.
Em revista veicular foram localizados outras porções de substância similar a maconha e uma porção similar a cocaína em pó, uma munição intacta de arma de fogo calibre 9mm, uma maquininha de cartão do mercado pago, o valor total de 4.680 (quatro mil seiscentos e oitenta) reais e três aparelhos celulares, aonde um aparelho celular estava totalmente quebrado e outro aparelho celular com tela quebrada,
sendo que o conduzido Felipe declarou que os aparelhos celulares são de sua propriedade e ele próprio danificou os aparelhos. O conduzido Vitor afirma que as outras porções de substancia similar a maconha e a porção de cocaína em pó são de sua propriedade, assim como também o valor aproximado de 4.000 (quatro mil) reais, declarando ainda que o valor é oriundo do tráfico de entorpecentes, sendo valores arrecadados dos pontos de venda de drogas, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID 136399489) e Laudo da POLITEC (ID 136402156)”.

Como bem asseverado pela autoridade coatora,

“verifica-se que a forma de acondicionamento em invólucro e a quantidade e qualidade das substâncias entorpecentes apreendidas aliada a apreensão i) dos valores de R$ 4.330,00 (quatro mil e trezentos e trinta reais), R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) todas em cédulas trocadas; ii) três celulares, sendo dois Samsung e um Iphone; iii) uma munição Cal.9mm; e iv) uma máquina de cartão, cor Azul Mercado Pago
, comumente usados pelos investigados para venda do entorpecente, indicando a dedicação à comercialização de drogas. Além disso, ao que restou evidenciado na audiência de
custódia os autuados praticavam atividade ilícita de forma organizada envolvendo outros supostos traficantes, já que passaram recolhendo dinheiro em várias bancas de drogas espalhadas pela cidade
, circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.”
(ID. 195894697 – fl.99).

Portanto, quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da
ordem pública
, e sendo assim,

inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos.

Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aqueles que, diante do
modus operandi
ou da habitualidade de sua conduta
, demonstram ser dotados de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Salientou ainda, o douto Magistrado que
“[...] Ademais, os autuados possuem em seu desfavor procedimentos de execução de medida socioeducativa (autos 1007020-33.2020.8.11.0037, 1000278- 84.2023.8.11.0037, 1000282-24.2023.8.11.0037 e 0007014-77.2019.811.0037 – Felipe).”
[ID 195894697 - Pág. 99]. Consoante se vê, tem-se por atendida a exigência consubstanciada no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se cogitar acerca da ocorrência de ilegalidade da prisão, até porque o risco de reiteração delitiva e as circunstâncias do caso justificam a prisão cautelar.

Nessa mesma diretriz, o Enunciado Orientativo n.º 6, aprovado na sessão de julgamento do dia 02.03.2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Sodalício
, litteris:

“Enunciado n. 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por sua vez, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Quanto a alegação de que a prisão preventiva ofende o Princípio da Homogeneidade não tem o condão de autorizar a concessão liminar da ordem, pois é inviável conjecturar, em sede de
habeas corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional.

Isto porque, é completamente contrário à regra processual penal atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Nesse sentido:

“3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
”. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024